Tribunal: TJSP
Processo: 2031777-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2031777-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em
que é impetrante THAIS DOS SANTOS LINO e Paciente RUDNICK
JUNIO AVELINO DIAS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031777-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.410
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2031777-71.2020 - Atibaia
Impetrante: Thais dos Santos Lino
Paciente: Rudnick Junio Avelino Dias
voto no 21.410
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Thais dos Santos Lino, advogada, em favor de RUDNICK
JUNIO AVELINO DIAS, denunciado como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Atibaia.
Em resumo, pretende, liminarmente, a concessão
de liberdade provisória, expedindo-se o respectivo alvará de soltura
clausulado em favor do paciente. Subsidiariamente requer a aplicação de
qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Indeferida
a
liminar
(fls.
40/41),
foram
prestadas as informações (fl. 44/45), tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 80/88).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031777-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.410
3
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na medida em que, em tese,
no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta da 11h30 horas, na Avenida
Gerônimo de Camargo, n° 9596, Bairro Caetetuba (Vale Das Flores),
torre 10, apto 34, nesta cidade e comarca de Atibaia, tinha em
depósito e guardava, para fins de tráfico ou qualquer outra forma de
disseminação, 28 (vinte e oito) pedras de crack, pesando
aproximadamente 21.7 gramas, e 40 (quarenta) porções de cocaína,
pesando aproximadamente 48.3 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (autos de
exibição e apreensão a fls. 14/15 e de constatação preliminar a fls.
16/17).
Conforme apurado, o denunciado, no dia dos
fatos, tinha em depósito e guardava em sua residência as drogas
supracitadas, com o intuito de entrega-las ao consumo de terceiros.
Policiais Civis realizavam uma operação no conjunto Habitacional
Jeronimo de Camargo II, e no decorrer da ação receberam uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031777-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.410
4
denúncia de uma pessoa que não quis se identificar, indicando um
apartamento onde estaria sendo praticada a venda de drogas, por um
indivíduo.
Diante de tais fatos, os policiais se dirigiram ao
local e ao chegarem, bateram na porta, mas não foram atendidos,
entretanto, como havia um barulho de música, perceberam estar o
apartamento ocupado e pelas informações, indicando a ocorrência do
tráfico, decidiram arrombar a porta da residência.
Ao adentrarem, os agentes encontraram o
denunciado deitado e ao revista-lo, nada de ilícito foi encontrado, no
entanto, ao ser indagado sobre a denúncia, o acusado confessou que
guardava drogas destinadas ao tráfico, em sua residência. Desse
modo, ele indicou onde os entorpecentes estavam guardados, sendo
assim encontradas 28 (vinte e oito) pedras de crack, 40 (quarenta)
porções de cocaína e mais a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e
sete reais) em notas trocadas.
Já na delegacia, o denunciado afirmou que um
indivíduo, o qual não sabe o nome, lhe ofereceu a quantia de R$
400,00(quatrocentos reais) para ele apenas guardar as drogas.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031777-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.410
5
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva da paciente, sob o seguinte fundamento:
“O autuado RUDNICK JUNIO AVELINO DIAS foi detido
em flagrante, uma vez que se enquadrava em uma das
situações elencadas no artigo 302, do CPP, de modo
que não há qualquer irregularidade no auto de prisão
em flagrante e a justificar eventual relaxamento. Aliás,
não há falar em invasão sem mandado, posto que o
requerido
se
encontrava
em
flagrante
delito.
Necessária, contudo, a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo
310, II, do CPP (Lei 12.403/11). No caso em exame, há
a fumaça do cometimento de um fato punível e indícios
suficientes de autoria. O autuado foi detido pela
suposta pratica de tráfico de drogas, crime doloso,
punido com pena privativa de liberdade máxima
superiora 4 anos (cf. exigência do artigo 313, inciso I,
do CPP). Segundo consta do expediente, consta do
expediente incluso que, na data, horário e local
consignados, o indiciado, foi surpreendido guardando e
tendo em depósito 40 (quarenta) porções individuais de
cocaína e 28 (vinte e oito) porções de crack, derivado
da cocaína, sem autorização legal ou regulamentar,
bem como a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e
sete reais). Apurou-se que, no decorrer das ações
tendentes ao combate ao tráfico de drogas, policiais
civis se dirigiram ao conjunto Habitacional Jeronimo de
Camargo II, local amplamente conhecida pela prática
da mercancia de entorpecente, e no decorrer da ação
receberam denúncia de uma pessoa que não quis se
identificar indicando um apartamento onde estariam
realizando tráfico de drogas. Diante de tais fatos, os
policiais se dirigiram ao local e ao chegarem bateram
na porta da casa e não foram atendidos, contudo
verificaram que havia sinais de ocupação, pois ouviram
barulho de música. Diante da consistência das
informações arrombaram a porta da casa, e ao
realizarem revista encontraram o ora indiciado deitado
em sua cama. Ao ser realizada a revista pessoal nada
de ilícito foi encontrado em seu poder. Instado sobre os
fatos, de pronto confessou que mantinha em sua
residência drogas e indicou o local onde estavam
guardadas. Foram encontradas algumas porções de
drogas, juntamente com algumas cédulas de dinheiro.
Na sequência os policiais realizaram buscas no imóvel
e localizaram mais algumas porções de drogas, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031777-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.410
6
mesmo tipo das anteriores, contabilizadas em 28 (vinte
e oito) pedras de crack, 40 (quarenta) porções de
cocaína e R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em
notas trocadas. Indagado, o autuado assumiu a posse
das drogas, afirmando que apenas iria receber certa
quantia em dinheiro para guarda-las. É certo, pois, que
as medidas cautelares diversas da prisão não se
mostrariam adequadas e suficientes para conter a
atitude criminosa do autuado, uma vez que não
impediriam a reiteração dos atos ilícitos. Por sua vez, a
diversidade e a quantidade das drogas apreendidas em
poder do autuado aflora a gravidade in concreto do
delito, revelando a aparente periculosidade do agente,
de modo a denotar que se faz necessária a
manutenção da custódia como forma de se garantir a
ordem pública. Aliás, considerar a gravidade da
infração
identificada
para
a
identificação
de
circunstancia autorizadora da custódia processual,
encontra apoio no STJ: Pacífico o entendimento no
Superior Tribunal de Justiça de que nem sempre as
circunstâncias da primariedade, bons antecedentes e
residência fixa são motivos a obstar a decretação da
excepcional medida, se presentes os pressupostos
para tanto. O clamor publico, no caso, comprova-se
pela repulsa profunda gerada no meio social (RHC
2660-8,
relator
Anselmo
Santiago).
Ante
tais
argumentos, CONVERTO a prisão de RUDNICK
JUNIO AVELINO DIAS em FLAGRANTE em PRISÃO
PREVENTIVA.”(fls. 32/33, dos autos digitais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva, já que
suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido a paciente,
com ofensa a sua liberdade individual.
Note-se que tal decisão enfrentou o tema,
promovendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
prestando-se aos fins a que se destina, na medida em que segrega
cautelarmente agente que praticou, em tese, grave crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031777-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.410
7
drogas, crime dessa natureza que vem causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada” (Habeas Corpus no
0031826-93.20138.26.0000,
Des.
Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar.
Por último, anota-se que os autos de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de Habeas Corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031777-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.410
8
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator